Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo de causar medo e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu configura o crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, corroborada pelas declarações prestadas na fase policial, demonstra de forma firme, coerente e harmônica que o réu exibiu faca e ameaçou a vítima, configurando a conduta típica do art. 147, caput, do Código Penal.
4. A inexistência de vestígios materiais não afasta a tipicidade, pois o crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima.
5. A versão da vítima é confirmada pela testemunha policial, que presenciou o acusado portando faca e relatou o estado de agressividade do réu, reforçando a credibilidade dos depoimentos.
6. A negativação da pena-base e a valoração das condenações anteriores foram corretamente aplicadas, observando-se a distinção entre maus antecedentes e reincidência.
7. A definição do regime inicial deve observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo legítima a fixação do regime semiaberto ao réu multirreincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.